Tribunal: STF
Processo: RHC 266420
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Jose Severino de Moura Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NÃO APRECIADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que se alegam nulidades para desconstituir a coisa julgada. 
2. As nulidades suscitadas não foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias, sendo alegado que se tratam de matérias de ordem pública, dispensando prévia apreciação pela origem. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e é possível a análise de nulidades não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sem incorrer em supressão de instância. 
III. Razões de decidir 
4. O habeas corpus substitutivo de revisão criminal não é admitido, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
5. As nulidades alegadas não foram previamente analisadas pelas instâncias ordinárias, o que impede sua apreciação direta pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
6. Mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem para inaugurar a instância extraordinária. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus substitutivo de revisão criminal não é admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O STJ não pode apreciar matéria não examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem para inaugurar a instância extraordinária.
(HC 1.012.102 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte recorrente, em síntese:

[...] seja DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO DESDE A DECISÃO DE ID. 44783642 QUE DECRETOU A REVELIA DO RECORRENTE, devendo este ser intimado pessoalmente para a sessão de julgamento perante o júri em endereço constante dos autos; 
2. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER que seja que seja DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO DESDE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 21/08/2024 PELA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GOIANA/PE, devendo o recorrente ser submetido a novel julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada; 
3. Por fim, A REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PARA QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para ANULAR A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO RECORRENTE, DESCONSTITUINDO O TRÂNSITO EM JULGADO e DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO DO APELO, RESGUARDANDO, ENTRETANTO, MEDIANTE A INTIMAÇÃO DA SUA DEFESA TÉCNICA, O DIREITO DE COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO E APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL, operando-se o respectivo efeito substitutivo.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PRATICADO POR 4 VEZES. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO REEXAME DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.


É o relatório. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente